Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI - CPF: 002.017.851-45 (AGRAVANTE), MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 10.829.972/0001-47 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002348-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI

AGRAVADO: MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL –

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não há elementos suficientes, ao menos no atual estágio da lide, que justifiquem o deferimento da tutela de urgência, já que a prova da valorização do mercado locatício foi produzida unilateralmente, sendo prudente aguardar-se o contraditório, o que certamente possibilitará juízo de valor mais seguro e adequado à situação posta, com eventual produção de prova pericial, por meio de profissional da confiança do Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002348-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI

AGRAVADO: MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Aluguel de no 13896-57.2019.811.0004, proposta em face de
MADEF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arbitramento de aluguéis provisórios.

Para tanto, sustenta o agravante que é proprietário do imóvel em questão em condomínio com o agravado e que, quando da formalização do contrato, restou ajustado que após dois anos, o valor do aluguel seria reajustado anualmente pelo IGPM, com base nos preços de mercado, por meio de aditivo contratual.

Aduz que, desde o vencimento dos dois anos do contrato, ocorrido em 31/10/2018, vem tentando reajustar o preço do aluguel, por tratativas verbais e notificações por e-mail, sem êxito, todavia.

Assevera que levantamento feito por profissional da área imobiliária constatou que o valor médio do aluguel do imóvel, que se encontra situado na melhor região comercial do município de Barra do Garças/MT, é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), razão pela qual, acredita que o valor atual do aluguel, de R$ 4.071,16 (quatro mil e setenta e um reais e dezesseis centavos), deve ser reajustado para o patamar de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002348-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido com que pretendia o arbitramento de aluguéis provisórios, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), concernente à locação do imóvel descrito na matrícula de no 54.992, no CRI local, pertencente a ambos os litigantes em condomínio.

Pois bem, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne ao imediato arbitramento de alugueis no patamar pretendido.

É que, não obstante a parte agravante tenha comprovado a propriedade de fração do imóvel, o imbróglio instalado acerca do reajuste do aluguel com base no IGPM data de quase dois anos, quando do vencimento do contrato, em 31/10/2018, o que, portanto, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.

Ademais, não há elementos suficientes, ao menos no atual estágio da lide, que justifique o deferimento da tutela de urgência, já que a prova da valorização do mercado locatício foi produzida unilateralmente, sendo prudente aguardar-se o contraditório, o que certamente possibilitará juízo de valor mais seguro e adequado à situação posta, com eventual produção de prova pericial, por meio de profissional da confiança do Juízo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - REQUISITOS - PERIGO DE DANO - INEXISTÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - artigo 300 do CPC/2015. 2. Se os agravantes sequer alegam que poderão sofrer qualquer perigo de dano, não há como conceder a tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.053606-0/001, Relator (a): Des. (a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 25/10/2019)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020